Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702564-16.2022.8.07.0018 RECORRENTE: S2BS DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS E ACESSÓRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pela Corte Suprema no sentido de que “O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias” (ADI 7.066, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/5/2024), bem como o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (ID 40911491), encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019